Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724955-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão (id 27832118) da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0030679-52.2016.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou como devido o valor de R$ 65.639,00, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE em outubro de 2014. Alega ofensa à coisa julgada, pois a agravada não observou os limites da condenação, consistente no pagamento do valor do veículo “tal qual entregue”, pois afastada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente. Argumenta que a agravada pediu o cumprimento de sentença antes da liquidação determinada no ac. 1.197.162, dada a necessidade de apurar-se o valor de mercado do bem acidentado. Insurge-se contra o cálculo apresentado pela agravada, já que apenas considerou qual seria o valor de um veículo igual ao que possuía, em perfeitas condições, desprezando que o bem havia se envolvido em acidente de trânsito, em 04/10/14, o que impede seja comparado a um seminovo sem avaria. Sustenta que a agravada se beneficia da própria torpeza, pois, além de não manter a guarda de seu automóvel, cuja localização é ignorada, tal fato ainda lhe gera locupletamento indevido, considerando o acirramento da condenação. Acrescenta que não lhe foi oferecida oportunidade de ter a posse do automóvel para preservá-lo até o julgamento da demanda. Aponta perigo de dano na possibilidade de levantamento do valor depositado para garantir o juízo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. No mérito, pede a realização de liquidação de sentença, ainda que por “perícia indireta” e, subsidiariamente, que seja aplicado, sobre o valor de mercado do veículo idêntico ao da agravada (seminovo, em 04/10/2014), deságio de 75%, índice pertinente à perda total. 2. Constou do acórdão 1.197.162, relativo ao julgamento da apelação: “(...).Tem a Apelante, assim, direito à restituição do veículo pelo preço de mercado ao tempo da sua entrega a uma das Apeladas depois do acidente (04/10/2014). Vale dizer, deve ser apurado, em liquidação de sentença, o valor do veículo tal como entregue naquela data, mesmo porque, não custa relembrar, foi descartada relação de causalidade entre os vícios de qualidade e o acidente. (...).” Grifei Assim, o título judicial prevê que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo em 04/10/14, ou seja, com as avarias decorrentes do acidente. Ocorre que a última notícia acerca do veículo é a de que foi entregue na oficina MEC, quando da realização da perícia para levantamento dos vícios do produto, ignorando-se, atualmente, o seu paradeiro (id 92645959 e 93579141 – autos principais). Logo, em princípio, sem a avaliação do veículo não há como definir-se o valor respectivo, ao menos de forma direta. Quanto ao periculum in mora, configura-o a possibilidade de bloqueio de valor expressivo ou, se já bloqueado, a sua liberação. 3. Defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado tão somente para obstar a liberação do valor controvertido (R$ 65.639,00), até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator